Tribunal: TJDFT
Processo: 0751020-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PADRÃO DE VIDA DO DEVEDOR. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DE LIMITE FIXADO EM JULGADO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora mensal de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da executada. A agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta da verba salarial e a violação à coisa julgada, argumentando que este Tribunal, em recurso anterior, AI no 0711911-25.2025.8.07.0000, já havia limitado eventual constrição ao patamar de 10% (dez por cento). Pugna pela reforma da decisão para obstar o desconto ou, subsidiariamente, reduzi-lo ao limite anteriormente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso contra despacho de mero expediente que apenas determina o aguardo de preclusão e transferência de valores já decididos; (ii) verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) diante de evidências de padrão de vida elevado da devedora; e (iii) saber se a fixação de percentual de penhora (15%) superior ao estabelecido em acórdão transitado em julgado entre as mesmas partes (10%) configura ofensa à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso no que tange à impugnação de ato judicial de natureza meramente ordinatória ou de despacho sem conteúdo decisório, ante a ausência de gravame e a expressa vedação contida no art. 1.001 do Código de Processo Civil.
4. A impenhorabilidade de vencimentos e proventos não é absoluta, podendo ser mitigada para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
5. Constatado que a executada possui padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência financeira — evidenciado por gastos com lazer e viagens internacionais em faturas de cartão de crédito —, mostra-se lícita a constrição parcial de sua remuneração para conferir efetividade à atividade satisfativa (arts. 4o e 6o do CPC).
6. Todavia, a existência de acórdão anterior transitado em julgado, a saber, acórdão no 2017291, proferido entre as mesmas partes e no mesmo contexto fático, que limitou a penhora sobre os rendimentos da agravante ao percentual de 10% (dez por cento), impede a fixação de patamar superior pelo juízo de origem, sob pena de violação direta à imutabilidade da coisa julgada (arts. 505, 507 e 508 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte para reduzir o percentual da penhora de 15% para 10% da remuneração líquida da executada.
Tese de julgamento: “1. A regra da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para assegurar a efetividade da execução, desde que o desconto não comprometa a subsistência digna do devedor. 2. Configura ofensa à coisa julgada a fixação de percentual de penhora em patamar superior ao definido por decisão colegiada transitada em julgado que já apreciou a capacidade contributiva do devedor em relação à mesma lide.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4o, 6o, 505, 507, 508, 789, 833, IV e § 2o, 1.001 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022; TJDFT, Acórdão 2017291, 0711911-25.2025.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 1875933, 0707834-07.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.